Tribunal: STF
Processo: RE 78866
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-08-22
Data de publicação: 1974-08-22

Ementa:
Reclamação trabalhista visando indenizações por pretendida dispensa a empregado estável (avaliador do Banco do Nordeste do Brasil S.A.). II. Aceita a relação de emprego com base nas provas, justificar-se-ia, de qualquer sorte a despedida, face ao disposto no art. 99, § 2º, in fine, da Constituição. III. Recurso Extraordinário provido.